Tribunal: TJPA
Processo: 0004209-07.2014.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004209-07.2014.8.14.0050

APELANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO. DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. TEMA 898 DO STJ FIXADO EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Os beneficiários do seguro DPVAT possuem direito à incidência de correção monetária sobre o valor da indenização recebida, a contar da data do evento danoso. Sentença em desacordo com a Súmula n° 580 e com o Tema 898 do Superior Tribunal de Justiça, portanto sua reforma se impõe.

2. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, a fim de julgar procedente o pedido de correção monetária na indenização de seguro DPVAT, operada a partir do evento danoso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por FRANCISCA RAIMUNDA DE OLIVEIRA e JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Em sentença (ID 1766729), o magistrado entendeu pela extinção do processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

Analisando com acuidade os presentes autos, verifico que o fato que deu azo a propositura do respectivo feito, qual seja, o acidente automobilístico [...], cuja indenização decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), foi devidamente paga [...] no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme mencionado na inicial [...].

Por esta razão, verifico que o direito cabível, foi devidamente atendido de forma administrativa, não se encontrando presente neste feito uma das condições para que seja levado adiante, merecendo por isso ser obstado de plano.

ISTO POSTO, com supedâneo no parágrafo único do art. 295, III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, EXTINGUINDO O FEITO sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Estatuto Processual Civil.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação (ID 1766730) alegando, em síntese, que busca o seu direito de receber a diferença de valor correspondente à correção monetária do
quantum
indenizatório recebido, cuja contagem deve iniciar-se em 29.12.2006, data de publicação da Medida Provisória n° 340/2006.

Contrarrazões apresentadas (ID 1766733).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade. Aplicação intertemporal do CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 27.02.2015, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior.

Nesse contexto, vejo que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensados em virtude de serem beneficiários da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2.

2. Razões recursais:

De acordo com a narrativa exposta na exordial, os autores, ora Apelantes, receberam extrajudicialmente da Ré o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro DPVAT, devido a morte de seu filho em acidente de trânsito ocorrido em 06/10/2011 (ID 1766727, P. 25).

Ajuizaram a presente ação com intuito unicamente de auferir a diferença do valor correspondente à correção monetária do seguro, para preservar o valor da moeda, cujo início da contagem pleiteiam que seja a data de 29.12.2006, quando foi publicada a Medida Provisória n° 340/2006.

Todavia, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito por falta das condições da ação.

Inconformados, os autores apresentaram apelação, cujas razões devem ser acolhidas em parte.

Isso porque, a indenização paga administrativamente deve sofrer correção monetária de forma a assegurar o valor real da moeda, considerando que há pagamentos efetuados meses após à data do acidente.

Em relação ao
dies a quo
da incidência da correção monetária, destaco que a questão já foi submetida ao procedimento de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 898), o qual firmou tese no sentido de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no §7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO
.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO
. ART. 543-C DO CPC.

1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.

2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).

4. Para os fins do art. 543-C do CPC:
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
.

5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)

O entendimento acima exposto originou a edição de Enunciado nº 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
.

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Dessa forma, considerando que, na hipótese dos autos, o valor pago extrajudicialmente foi efetuado um ano após o acidente, sem a devida correção monetária, existe realmente diferença a ser paga pela Apelada, que deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, levando em conta que o valor pago (R$ 13.500,00) deveria ter sofrido correção desde a data do evento danoso (06/10/2011 – ID 1766727, P. 25) até a data de seu pagamento na via administrativa (22/10/2012 – ID 1766727, P. 24).

Sobre a diferença apurada deve incidir correção monetária da data do pagamento administrativo até a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula nº 426 do E. Superior Tribunal de Justiça: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de a parte autora receber a diferença correspondente à incidência da correção monetária, porém operada desde o evento danoso, nos termos da fundamentação.

3.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, a fim de julgar procedente o pedido de correção monetária no valor pago a título de seguro DPVAT, contada a partir do evento danoso. Consequentemente, condeno a Apelada ao pagamento da diferença a ser apurada em cumprimento de sentença, conforme voto supracitado.

Condeno ainda a Recorrida
nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/06/2021